Tribunal: TJSP
Processo: 1002619-76.2025.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Avaria em bagagem despachada. Passageiro que não efetuou o registro de relatório de irregularidade de bagagem, ao receber a mala, logo após o desembarque. Constatação do dano somente depois do transporte entre o aeroporto e a residência do passageiro. Documentos acostados à inicial que não comprovam que o dano ocorreu enquanto a mala estava sob os

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Avaria em bagagem despachada. Passageiro que não efetuou o registro de relatório de irregularidade de bagagem, ao receber a mala, logo após o desembarque. Constatação do dano somente depois do transporte entre o aeroporto e a residência do passageiro. Documentos acostados à inicial que não comprovam que o dano ocorreu enquanto a mala estava sob os cuidados da empresa transportadora. Indenização indevida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.